Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702686-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RAVEDUTTI DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0743760-17.2022.8.07.0001 – id 143288871; 145516191 EMD rejeitados) que, em execução de nota promissória, declinou da competência para a Justiça Fluminense, comarca do Rio de Janeiro, local onde se localiza o domicílio do consumidor/executado. Alega, em suma, que, por se tratar de execução, o foro competente é o local do pagamento indicado no título, no caso, Brasília, podendo o exequente optar pelo foro de eleição ou o domicílio do executado, conforme CPC 781, I, além de a competência territorial relativa não poder ser declinada ex officio. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Trata-se de execução de nota promissória vinculada a contrato de mútuo, conforme consta da notificação extrajudicial juntado no processo principal (id 142987581). A relação substancial existente entre as partes, portanto, é de consumo. Figurando o consumidor no polo passivo da demanda, é conhecido e dominante o entendimento de que se trata de competência absoluta, sujeita, portanto, a controle judicial espontâneo. Por isso mesmo, é inadmissível a convenção de foro para as demandas em que for réu o consumidor, uma vez que a competência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes. Portanto, o foro de eleição constante do título não alcança a presente execução, proposta contra executado-consumidor em foro diverso do seu domicílio – Rio de Janeiro/RJ. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nota promissória), ajuizada por empresa que presta serviço de cobrança, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação do enunciado de sua Súmula no 33 à espécie. 4. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 5. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor, ora executado. 6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, Suscitante. (2a Câmara Cível, ac. 1.624.800, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator